Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016218-45.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1419-18.2015.811.0044 - COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORSO
AGRAVADO: MPEMT - PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA CORSO MARTINS E SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos Ação Civil Pública n. 1419-18.2015.8.11.0044 - Cód. 61896, recebeu a inicial de improbidade administrativa.
Ao analisar com mais profundidade o presente recurso, verifica-se da exordial da Ação de base que o Ministério Público registra a instauração do correspondente Inquérito Civil a partir do Pedido de Providência no 647/2011, instaurado pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. (Id 54515968 da ação de base)
Registro que atuei no aludido Pedido de Providência quando exercia o cargo de Corregedora-Geral da Justiça, razão pela qual dou-me por suspeita para julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Determino, assim, a remessa dos autos ao DEJAUX para que promova nova redistribuição.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora